Tribunal: TJDFT
Processo: 0746810-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADESÃO à PLANO DE SAÚDE. recém-nascido. LIMINAR. ausência de carência. multa. aplicabilidade.

1. O recém-nascido não deve cumprir carência quando sua inscrição for realizada no prazo de trinta dias a contar da data do seu nascimento.

2. As astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no art. 497 do CPC e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta a parte com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais, e evitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, garantindo a efetividade da jurisdição.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.